Tribunal: TJDFT
Processo: 0708059-28.2018.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FRAUDE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, e caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido.
2. Caberia ao autor demonstrar que o valor cobrado não era devido, bem como a inexistência de qualquer obrigação entre as partes, o que, contudo, não foi realizado.
3. A perícia realizada nos autos comprova que o contrato foi assinado pelo requerente e que não houve fraude na contratação.
4. Apelação desprovida.